Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-04.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1020670-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), WALLYSON THADEU SILVA COSTA - CPF: 397.084.168-27 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –– EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.158408198), opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra acordão da minha Relatoria que,
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível n.
1020670-04.2021.8.11.0041
pela ora embargada interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em suas razões a Embargante defende que “
esse recurso procura aclarar a decisão colegiada embargada, destacando, mais, que o mesmo tem o propósito de prequestionar matéria afeita à legislação federal e dos fatos constantes na defesa, que deixaram de ser evidenciados no acórdão
”, id. 158408198 - Pág.5.

Alega a ausência de comprovação do dano; da imprestabilidade do laudo (genérico e inconclusivo); ausência de comprovação da origem do dano causado ao equipamento eletrônico.

Ressalta que a jurisprudência pátria vem consolidando entendimento no qual a comprovação do dano em demandas de dano elétrica se dá a partir de Laudo Técnico Hábil e que em muitos casos de ação regressivas propostas por seguradoras, os laudos e documentos juntados são inservíveis para comprovação do referido dano e nexo causal.

Menciona que “
no presente caso, além de não comprovar o nexo causal, não está assinado por profissional apto, engenheiro elétrico/eletricista devidamente identificado com o CREA
”, e, ainda, que “
o suposto laudo autoral não pode ser considerado como prova técnica, em razão da não identificação do profissional responsável por sua elaboração
. ”id.158408198 - Pág.6/7.

Defende que “
os laudos, orçamentos e ordens de serviço que as seguradoras utilizam para tentar embasar sua pretensão ao ressarcimento, não são capazes de comprovar a origem do dano elétrico, vez que sempre estão sem identificação do profissional que o elaborou, sem indicação da efetiva origem do dano, e condições da unidade consumidora.
”, Num. 158408198 - Pág.8.

Assevera que “
que os referidos documentos foram lavrados de forma unilateral, genérica e inconclusiva, de acordo com os interesses da própria Autora, não podendo, assim, serem usados como prova inconteste acerca da origem do sinistro, o que resulta na improcedência da lide, vez que a Seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório”,
id
.
158408198 - Pág.9
.

Requer a improcedência da pretensão autoral ante a ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso aos argumentos de que os documentos juntados pela embargada não demonstram ausência de oscilação na rede.

Informa que em momento nenhum a Embargante falhou na prestação do serviço de modo que não os fatos narrados não decorreram de qualquer ato ou omissão da recorrente, mas em virtude da ocorrência descargas elétricas nas regiões na época dos fatos, razão pela qual não há como ser reconhecida a obrigação de indenizar pelos fatos narrados nestes autos, pois completamente ausente
in casu
o nexo de causalidade.

Alega, ainda, que “
a seguradora não comprovou o dano, nem tampouco o nexo causal, apenas a título de argumentação, também não juntou o comprovante válido de pagamento ao segurado
”, id.158408198 - Pág.18.

Por tais razões, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, sanando as razões arguida, com a manifestação quanto à fundamentação e dispositivos legais supracitados, para fins de prequestionamento, possibilitando eventual ajuizamento de recurso perante as instâncias superiores. E por fim que seja reparada o r. acórdão pelas razões expostas. E ainda, que seja sanada a omissão e contradição arguida, tendo em vista a comprovação de laudo inconclusivo e unilateral, bem como a demonstração de ausência de nexo de causalidade.

Sem Contrarrazões (id.n.º160228219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra acordão da minha Relatoria que,
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível n.
1020670-04.2021.8.11.0041
pela ora embargada interposto,
nos termos do voto do Relator,
sendo lançada a seguinte ementa (id. 155504675):

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SALVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO NO VALOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto”.

Pois bem.

Para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.155504674):

“
No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia, (Apólice, Aviso de Sinistro, Laudo Técnico e Orçamento, Relatório de Regulação, Comprovante de Pagamento, id.144542178 e seguintes).

Ademais, apesar de não serem os laudos técnicos juntados assinados por profissional técnico, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta; estes devem ser considerados válidos pois foram atestados por empresas especializadas.

Dando credibilidade aos laudos técnicos, observa-se que todos eles concluem que os causa dos danos nos equipamentos dos segurados foram por descarga elétrica fora dos padrões. Dito isso, resta comprovado o nexo causal que originaram os danos sofridos que foram ressarcidos pela apelada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ademais, a concessionária de energia elétrica apelante deixou de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória dos laudos técnicos ofertados pela seguradora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. ”

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, ponderando as provas existentes nos autos, para o deslinde da questão, inexistindo contrariedade ou obscuridade.

Outrossim, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, sendo certo que as ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Deste modo, não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos, ainda que para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023